Tribunal: TJDFT
Processo: 0708826-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NÃO OBSERVADO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Insurge-se o banco réu contra a sentença exarada pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e o condenou a restituir ao autor a quantia de R$ 8.097,40.
2. Em seu recurso, a ré/recorrente argui preliminar de efeito suspensivo e no mérito aduz que a contratação se deu de forma regular, tendo o autor/recorrido realizado o total de cinco saques. Afirma que os saques foram disponibilizados em conta bancária de titularidade do autor/recorrido e que este obteve todas as informações acerca da contratação, dos descontos em folha, das taxas de juros mensal e anual e custo efetivo total. Alega ainda que o autor fez vasto uso do plástico para compras corriqueiras, o que demonstra seu conhecimento acerca da contratação. Defende a impossibilidade de restituição dos valores diante da licitude da contratação. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Não restando comprovada hipótese que excepcione a regra geral, é incabível o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Efeito suspensivo negado.
4. As partes celebraram contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento (ID 20550443 p.7/11) e o autor/recorrido recebeu crédito em conta os valores de R$ 11.724,00, R$ 870,00, R$ 1.485,00, R$ 1.098,59 e R$ 1.766,57 (ID 20550443 p. 18/22). Os demonstrativos de rendimento dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019, até abril de 2020 indicam descontos mensais no contracheque do autor/recorrido que perfazem o total de R$ 24.794,95 (ID 20550418/20550425).
5. Embora o contrato assinado ser intitulado de Cartão de Crédito Consignado e apontar percentual máximo do custo efetivo total, não é possível verificar se os valores descontados em folha de pagamento seriam suficientes para, diante dos juros aplicados, quitar normalmente o empréstimo ou se acabariam sendo sempre insuficientes, gerando uma dívida impagável para o consumidor. Isso porque aquele instrumento não traz de forma clara e precisa a sistemática do uso do cartão de crédito. Tal fato que demonstra que o autor/recorrido não foi suficientemente informado acerca da sistemática de funcionamento do contrato, em claro desatendimento ao art. 6o, II e III, e ao art. 46, ambos do CDC.
6. Nos termos do art. 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não se convalida no tempo. Portanto, mesmo que a instituição financeira/recorrente tenha disponibilizado a quantia em favor do autor/recorrido, não houve a comprovação de que tenha cumprido com o seu dever de, conforme os ditames do Código de Defesa do Consumidor, informar de forma clara e precisa acerca da sistemática do cartão de crédito consignado (RMC).
7. Com a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, deverá a parte ré/recorrente cessar o desconto de parcelas e liberar a margem consignável da parte autora/recorrida, bem como restituir o valor determinado na sentença, com o retorno das partes ao estado anterior à contratação.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a ré/recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.